Tribunal: TJBA
Processo: 8039884-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039884-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PAULO AFONSO, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLÊNCIA NA ATUAÇÃO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL.
PACIENTE QUE TENTOU EMPREENDER FUGA AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. NÃO JUNTADA DO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPLICA,
PER SE
, NO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
,
impetrado
por

LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA
em favor de
PEDRO HENRIQUE NEVES FLORENCIO
,

contra ato do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando o relaxamento da prisão do Paciente.

2.
Da leitura do
in folio
, infere-se que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.07.2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas), cuja prisão em flagrante fora convertida em preventiva por decisão do Juiz plantonista
no mesmo dia (12.07.2025) e, após, reanalisada e mantida pelo Juízo
a quo
quando da realização da audiência de custódia em 14.07.2025.

2.1
O presente
mandamus
tem como origem o Auto de Prisão em Flagrante de nº 8005974-02.2025.8.05.0191, do qual se extrai que no dia 12.07.2025 os policiais militares estavam de serviço quando foram acionados via CICOM com vistas a se deslocar à localidade Siriena para averiguar denúncia de perturbação ao sossego, dirigindo-se para o local, momento em que passaram próximo ao “Bar dos Amigos”, onde havia várias pessoas em seu interior, sendo que um casal conversava do lado de fora do estabelecimento, tratando-se do Paciente e de uma mulher de nome Maria Beatriz, tendo os agentes de segurança presenciado o momento em que o Réu colocou algo no top/blusa que esta usava.

2.2
Diante do cenário acima descrito, realizou-se busca pessoal no Acusado, não tendo sido encontrado nada em seu poder, razão pela qual os agentes de segurança pediram que Maria Beatriz entregasse a eles o objeto que tinha recebido do Réu e nesse momento o Paciente empreendeu fuga, pulando um muro, sendo alcançado logo em seguida. Registre-se que o Réu havia entregado à mencionada jovem 7,60g (sete gramas e sessenta decigramas) de cocaína e, no momento em que os policiais iam conduzi-lo à Delegacia, chegou ao local sua mãe e seu padrasto afirmando que o Acusado morava sozinho e que no interior da sua residência teria mais substâncias ilícitas, autorizando-lhes a entrada ao imóvel, tendo ali encontra 20,10g (vinte gramas e dez centigramas) de maconha.

2.3
Apresentado em sede de Plantão Judiciário, o
parecer primevo do Ministério Público, antes da conclusão dos autos ao Juiz plantonista, foi no sentido da decretação da segregação cautelar do Acusado. Conclusos os fólios
ao Magistrado plantonista, este acolheu o parecer ministerial, homologou o auto de prisão em flagrante, e converteu em prisão preventiva a custódia cautelar. Realizada no dia 14.07.2025, malgrado o
Parquet
tenha se manifestado pela concessão da liberdade provisória ao Paciente, o Magistrado de origem manteve a segregação cautelar por meio da decisão ora objurgada.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão cingem-se em analisar a (in)ocorrência de policial sofrida no ato de sua prisão em flagrante, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores para a segregação cautelar.

IV.

Razões de decidir

4.
O
instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
Em que pese a alegação de que o Paciente sofreu violência quando da abordagem policial, a
nalisando-se os fólios, o que se percebe é que o Acusado intentou empreender fuga ao perceber que os policiais militares pediram à jovem Maria Beatriz que entregasse a eles aquilo que o Paciente teria botado em sua vestimenta, momento em que o Réu evadiu-se do local, pulando um muro e sendo capturado em seguida, sendo necessário que os agentes de segurança atuassem de forma a conter a tentativa de evasão em referência. O quanto descrito se extrai do depoimento dos policiais militares, ao serem ouvido em sede de inquérito policial.

5.
1
Saliente-se que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los, sendo que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à admissibilidade e validade do testemunho de policiais como meio de prova, concedendo-lhe a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, mormente quando os agentes se encontravam no momento e no local do crime, ou tiveram atuação nas investigações e quando os seus relatos são confirmados pelo próprio contexto probatório.

5.2
Desta feita, o que se observa
é que o Paciente foi preso em atitude totalmente suspeita, materializada na tentativa de tentar esconder na vestimenta íntima de terceira pessoa, mulher, as substâncias ilícitas que trazia consigo, somada à tentativa de fuga empreendida ao perceber que os agentes de segurança perceberam o momento em que praticara tal ato, tendo resistido à prisão pulando um muro, o que, conforme os depoimentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante nº 8005974-02.2025.8.05.0191, provocou-lhe as lesões sofridas.

6.
No que diz respeito à ausência de Laudo de Exame de Corpo de Delito, a sua ausência não acarreta,
per se
, o relaxamento da prisão do Acusado, máxime quando estão presentes os requisitos autorizadores para a segregação cautelar e a prisão em flagrante já foi convertida em preventiva, somado ao fato de que os relatos dos policiais e demais testemunhas apontam para o fato de que as alegadas lesões sofridas pelo Réu tenham decorrido da perseguição realizada diante da sua frustrada tentativa de fuga, de modo que a ausência do referido documento deve ser apurada em procedimento próprio cujas providências já foram tomadas pelo Juízo primevo, com a expedição de Ofício
ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Técnica
e ao Corregedor

do Departamento de Polícia Técnica
.

7.
O
decisum
primevo possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do Paciente. O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fez uma contextualização com o caso concreto, especificando a materialidade e indícios de autoria delitivas, fazendo-o como garantia da ordem pública, levando-se em consideração
a gravidade concreta do crime, denotada por meio do seu
mouds operandi
, destacando que
“A gravidade concreta do delito está evidenciada não apenas pela quantidade, mas principalmente pela variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), o que, segundo a jurisprudência, denota um maior grau de envolvimento com a traficância. Ademais, o local da abordagem inicial, um bar com circulação de pessoas, revela a ousadia e o potencial lesivo da conduta. Soma-se a isso o fato de que a atuação policial foi corroborada por informações prestadas pelos próprios familiares do custodiado, que não só indicaram a existência de mais entorpecentes em sua residência, como também franquearam o acesso ao local para a apreensão do restante do material ilícito.”

8.
Por fim, impende ressaltar que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

9.
Assim é que, no ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu
jus libertatis
, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora.

10.
Por fim, impende ressaltar que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

11.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Sônia Maria da Silva Brito, pela denegação da ordem, conforme opinativo de id 87327844.

IV.
Dispositivo

12.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8039884-11.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

e

como paciente
PEDRO HENRIQUE NEVES FLORENCIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça